Tribunal: STF
Processo: ARE 1599272
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça — STJ que inadmitiu o recurso extraordinário, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível considerar uma condenação anterior para majoração da pena por maus antecedentes, desde que seu trânsito em julgado tenha ocorrido durante o curso da ação penal em questão.

O recorrente refuta a controvérsia, nos seguintes termos: 

[...] a questão constitucional versada no Recurso Extraordinário – a violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) pela consideração, para majorar a pena-base por maus antecedentes, de condenação com trânsito em julgado superveniente – ainda não foi analisada pelo Plenário sob a sistemática da repercussão geral por esse Pretório Excelso, o que, por si só, afasta a alegação de que a matéria estaria pacificada. 
Embora existam precedentes das Turmas desse Egrégio Tribunal sobre o tema, a matéria carece de um pronunciamento do Plenário, o que demonstra a relevância e a transcendência da questão. A discussão não se resume a uma simples aplicação de jurisprudência, mas sim à correta interpretação de um dos pilares do Estado Democrático de Direito. 
Admitir que uma condenação, tornada definitiva no curso de outra ação penal, retroaja para macular os antecedentes do réu no momento do cometimento do novo delito, é, na prática, presumi-lo culpado em momento anterior ao trânsito em julgado, o que viola o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (doc. 304, p. 8). 

No mais, repisa os argumentos expendidos no recurso extraordinário. 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada quanto à possibilidade de considerar um registro pretérito como maus antecedentes, desde que a condenação correspondente já tenha transitado em julgado, mesmo que isso ocorra após a prática do delito em julgamento. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 244.060 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/8/2024). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal. 2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido (HC 228.59 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28/9/2023). 

RECURSO ORDINÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME. POSSIBILIDADE. 1. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Doutrina. Precedentes. 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento (RHC 194.878/SC, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2/6/2021).

EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CRIMES HEDIONDOS. MAUS ANTECEDENTES: IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. PROTESTO POR NOVO JÚRI. NÃO-CABIMENTO: PENA SUPERIOR A 20 ANOS EM FACE DE CONCURSO MATERIAL. NULIDADE RELATIVA POR FALTA DE RELATÓRIO NA SESSÃO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PROTESTO EM ATA. PRECLUSÃO. (…) 3. Sentença condenatória com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso de que o paciente é acusado neste writ, que, embora não possa ser considerada para o efeito de reincidência, configura maus antecedentes. 4. Protesto por novo júri. Não cabimento, dado que a pena fixada em 36 (trinta e seis) anos de reclusão resultou de condenação por crimes praticados em concurso material. 5. Dispensa de relatório na Sessão do Júri. Ausência de protesto em ata. Nulidade relativa alcançada pela preclusão. Ordem denegada (HC 82.202/RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJe 19/12/2022). 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Precedentes. 7. No caso concreto, verifico que a vítima, a despeito da ausência de representação formal, demonstrou insofismável interesse na persecução penal, visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial, mas também em sede judicial. 8. Agravo regimental desprovido (ARE 1.289.175 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/2/2026).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator